Tribunal: TJMT
Processo: 1023787-95.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023787-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HIGOR FELIPE DE MORAES - CPF: 045.882.551-42 (APELANTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), AMANDA DA SILVA - CPF: 039.957.861-70 (APELADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. PARTILHA DE BENS EM DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE LESÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de acordo de dissolução de união estável com partilha de bens, homologado judicialmente, no qual o autor alegou vício de consentimento por lesão, sustentando desproporção na divisão patrimonial e vulnerabilidade emocional, requerendo a nulidade da avença e nova partilha equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da lesão aptos a anular o acordo homologado judicialmente; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento decorrente de vulnerabilidade emocional ou desproporção patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acordo de partilha homologado judicialmente possui natureza de transação, com força de título executivo judicial e coisa julgada material, sendo passível de anulação apenas nas hipóteses legais restritas.

4. A configuração da lesão exige a concomitância de desproporção manifesta entre as prestações e premente necessidade ou inexperiência da parte, o que não se verifica no caso.

5. A análise da desproporção não pode considerar isoladamente o passivo empresarial assumido, devendo abranger o ativo correspondente, consistente na empresa atribuída ao apelante, cujo valor econômico não foi comprovado.

6. A ausência de prova técnica acerca do valor e da viabilidade da empresa impede o reconhecimento de vantagem manifestamente excessiva.

7. A alegada vulnerabilidade emocional decorrente do término da relação não se confunde com premente necessidade econômica apta a caracterizar vício de consentimento.

8. A admissão de abalo emocional como causa de anulação comprometeria a segurança jurídica dos acordos familiares e a estabilidade das relações jurídicas.

9. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, não tendo se desincumbido de demonstrar vício de consentimento ou incapacidade de discernimento.

10. A tese de prova diabólica não se sustenta, pois havia meios probatórios disponíveis, como laudos, testemunhas e perícia, não utilizados oportunamente.

11. A participação do apelante com assistência de advogado e a ausência de coação reforçam a validade do consentimento.

12. Não há demonstração de má-fé, abuso de direito, enriquecimento sem causa ou violação ao mínimo existencial.

13. A preservação da segurança jurídica recomenda cautela na desconstituição de acordos homologados judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A anulação de acordo homologado judicialmente exige prova inequívoca de vício de consentimento nas hipóteses legais restritas.

2. A configuração da lesão demanda demonstração simultânea de desproporção manifesta e premente necessidade econômica, não bastando alegações de abalo emocional.

3. A ausência de prova técnica sobre o valor do ativo impede o reconhecimento de desvantagem patrimonial relevante.

4. O ônus da prova do vício de consentimento incumbe à parte que o alega, não sendo afastado por alegação genérica de prova diabólica.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 157, 840 e 849; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 98, §3º, 99, §§2º e 3º, 100, parágrafo único, 373, I, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1009730-36.2017.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.03.2024; TJMT, Apelação nº 0009301-96.2011.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 04.09.2018; TJMG, Apelação nº 1.0525.13.020711-7/001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 28.09.2016; STJ, AgInt no AREsp 1117993/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 05.04.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1023787-95.2024.8.11.0041.

HIGOR FELIPE DE MORAES X AMANDA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu HIGOR FELIPE DE MORAES, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Acordo Extrajudicial Homologado Judicialmente nº. 1023787-95.2024.8.11.0041, ajuizada em face de AMANDA DA SILVA, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial. Em razão da sucumbência, condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado, contudo, o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (ID 356896356).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a configuração do vício de lesão (art. 157 do CC) ante a presença do elemento objetivo (manifesta desproporção) e subjetivo (premente necessidade/vulnerabilidade emocional).

Defende que a exigência de laudo psiquiátrico constitui prova diabólica, devendo ser aplicada a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Sustenta que a apelada teria se aproveitado da vulnerabilidade emocional do apelante para obter vantagem manifestamente excessiva.

Menciona que o acordo resultou em ruína financeira, atacando o mínimo existencial. Lado outro, a apelada enriqueceu ilicitamente às custas do apelante.

Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade da partilha e determinar nova divisão dos bens de forma equânime (ID 356896356).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso pelo desprovimento do recurso (ID 356896359)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO APELANTE)

Eminentes Pares:

A ré/apelada, em suas contrarrazões, pugna pela revogação do benefício da justiça gratuita deferido ao autor/apelante, sustentando a existência de incompatibilidade entre a declaração de hipossuficiência por ele apresentada e o padrão de vida que ostentaria em redes sociais.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da subsistência dos pressupostos que autorizaram a concessão da benesse, à luz do disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, passível de afastamento apenas diante de elementos concretos que evidenciem a ausência do estado de hipossuficiência.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a gratuidade pode ser revogada quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência ou a superveniência de condições financeiras que afastem a necessidade do benefício. Todavia, tal providência exige suporte probatório idôneo e suficiente, não se admitindo presunções baseadas em indícios frágeis ou descontextualizados.

No caso em exame, embora se verifique que o apelante figura como titular da empresa HFM Telecom Ltda., bem como que possui bens de natureza empresarial que foram objeto de partilha, tais circunstâncias, por si sós, não se mostram aptas a infirmar a alegada hipossuficiência, sobretudo quando considerada a própria conclusão da sentença no sentido de que o recorrente enfrenta passivos empresariais de elevada monta, superiores a R$ 600.000,00, o que, em tese, revela cenário financeiro adverso.

De outro lado, os documentos extraídos de redes sociais, colacionados pela apelada apenas em sede de contrarrazões, não se revelam suficientes, neste momento processual, para afastar a presunção legal, seja porque não foram submetidos ao devido contraditório em momento oportuno, seja porque demandariam análise contextualizada e aprofundada, com eventual produção de prova complementar, providência incompatível com a estreita via cognitiva da instância recursal.

Cumpre ainda destacar que o art. 99, § 2º, do CPC impõe ao julgador, antes de indeferir ou revogar o benefício, o dever de oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, o que não se evidencia ter ocorrido de forma adequada na origem.

Nesse contexto, à míngua de elementos robustos e incontroversos capazes de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, mostra-se prudente a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao apelante, sem prejuízo de que a apelada, caso entenda pertinente,

busque a revogação do benefício por meio da via própria, com a devida instrução probatória, nos termos do art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal consiste em verificar a existência ou não de vício de consentimento apto a anular o acordo de partilha homologado judicialmente.

No caso em exame, cuida-se de acordo de dissolução de união estável com partilha de bens devidamente homologado judicialmente, o qual, por sua natureza jurídica, consubstancia verdadeira transação, nos termos do art. 840 do Código Civil, revestindo-se de eficácia de título executivo judicial, bem como de autoridade de coisa julgada material quanto ao seu conteúdo, além de gozar de presunção de validade, somente passível de desconstituição nas hipóteses restritas previstas no art. 849 do mesmo diploma legal, quais sejam, dolo, coação ou erro essencial.

O apelante sustenta a nulidade do ajuste sob o fundamento de ocorrência de lesão, prevista no art. 157 do Código Civil, a qual exige, para sua configuração, a concomitância de dois elementos: a manifesta desproporção entre as prestações e a existência de premente necessidade ou inexperiência de uma das partes.

A análise do conjunto probatório revela que, de fato, a partilha estabelecida atribuiu ao apelante a integralidade das dívidas empresariais, estimadas em aproximadamente R$ 600.000,00, bem como a titularidade da empresa HFM Telecom Ltda., ao passo que à Apelada couberam os bens imóveis e móveis descritos no acordo.

Todavia, a alegada desproporção não pode ser aferida de maneira simplista, mediante a consideração isolada do passivo empresarial assumido, desconsiderando-se, por completo, o ativo correspondente, consistente na própria empresa em funcionamento, com potencial de geração de renda, clientela e eventual valor patrimonial.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento técnico capaz de demonstrar o valor econômico da empresa, seu faturamento ou sua viabilidade, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de desproporção manifesta, sobretudo quando evidenciado que a divisão patrimonial decorreu de opção negocial legítima entre as partes, que deliberadamente escolheram atribuir ao apelante a continuidade da atividade empresarial, com seus respectivos riscos e benefícios.

No tocante ao elemento subjetivo, o apelante busca amparar sua pretensão na alegação de fragilidade emocional decorrente do término da relação, a qual, segundo sustenta, configuraria a premente necessidade exigida pelo art. 157 do Código Civil.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A premente necessidade a que alude o dispositivo legal refere-se a situação de urgência econômica capaz de compelir a parte a contratar em condições desvantajosas, não se confundindo

com estados emocionais inerentes ao contexto de dissolução conjugal, os quais, embora compreensíveis, não configuram, por si sós, vício de consentimento apto a macular o negócio jurídico.

Admitir interpretação diversa implicaria tornar instáveis todos os acordos celebrados no âmbito de relações familiares, permitindo sua revisão com base em alegações genéricas de abalo emocional, o que afrontaria a segurança jurídica e a própria função pacificadora das soluções consensuais.

Cumpre ressaltar, ainda, que incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar a existência dos fatos constitutivos de seu direito, notadamente eventual incapacidade de discernimento, vício de consentimento ou desproporção econômica relevante, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de impossibilidade de produção de prova, sob o rótulo de “prova diabólica”, igualmente não se sustenta, porquanto a demonstração de eventual comprometimento psicológico poderia ter sido realizada por meio de laudos médicos ou psicológicos contemporâneos, prova testemunhal, documentação clínica ou mesmo perícia retrospectiva, meios estes que não foram adequadamente explorados pelo apelante, seja por inércia, seja por preclusão.

De outro lado, o próprio depoimento pessoal do apelante evidencia que não houve qualquer coação ou ameaça na celebração do acordo, tendo ele participado da negociação com assistência de advogado, circunstância que reforça a higidez do consentimento manifestado.

Também não se vislumbra violação à boa-fé objetiva ou abuso de direito por parte da apelada, uma vez que o ajuste foi celebrado de forma regular, com assistência técnica, posteriormente homologado judicialmente, e resultante de negociação entre partes plenamente capazes, não se podendo qualificar como ilícita a mera obtenção de condições mais vantajosas em contexto negocial lícito.

No mesmo sentido, não há que se falar em ofensa à dignidade da pessoa humana ou em enriquecimento sem causa, porquanto não restou demonstrado que o acordo tenha reduzido o apelante a situação de miserabilidade ou comprometido seu mínimo existencial, sendo certo que a transferência patrimonial encontra respaldo em causa jurídica válida, qual seja, o próprio acordo homologado.

Quanto ao precedente invocado pelo apelante, observa-se que sua aplicação pressupõe a presença concomitante de desproporção severa, ofensa à dignidade do consorte e indícios de dolo, circunstâncias não verificadas no caso concreto, razão pela qual não se mostra apto a infirmar a conclusão ora adotada.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – CONTRATO DE EMPREITA – INAPLICABILIDADE DO CDC – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – BOA FÉ CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. II - A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do CC), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não foi verificado. III - Não comprovada má-fé contratual, vício de vontade, cisão de cláusulas ou alteração arbitrária do preço contratado, que foi firmado consensualmente, e em patamar de igualdade, inviável o pretendido reajuste nos moldes propostos. (TJMT - N.U 1009730-36.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE BENS E DE DIREITOS DECORRENTES DE HERANÇA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ERRO – ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ONUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a anulação de um ato jurídico, faz-se necessária a comprovação eficaz de defeito resultante de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, os chamados vícios de consentimento, pela parte que se diz prejudicada pelo negócio, sob pena de improcedência do pedido. 2. “Consoante jurisprudência do STJ, o beneficiário da Justiça Gratuita não faz jus a isenção da condenação nas verbas de sucumbência, mas tão somente a suspensão do seu pagamento pelo período de cinco anos se persistir a situação de pobreza”. (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1117993/SP - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 05/04/2018 - DJe 17/04/2018). (TJMT - N.U 0009301-96.2011.8.11.0003, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação ou fraude. Hipótese em que o conjunto probatório não autoriza o reconhecimento da existência do vício de vontade, impondo a manutenção da sentença de primeiro grau”. (TJMG - Apelação Cível 1.0525.13.020711-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2016, publicação da súmula em 05/10/2016). (TJMT - N.U 0000191-21.2000.8.11.0048, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).

Por fim, cumpre destacar que a preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações exige cautela na desconstituição de acordos homologados judicialmente, sob pena de se inviabilizar a solução consensual de conflitos e estimular a perpetuação de litígios, em manifesta contrariedade aos princípios que regem o processo civil contemporâneo.

Diante desse contexto, conclui-se que o apelante não logrou demonstrar a existência de vício de consentimento apto a ensejar a anulação do acordo celebrado, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade, porquanto aplicou corretamente o direito aos fatos comprovados nos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026